Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-42.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Produto viciado e devolvido. Empresa que não cancela a cobrança das parcelas lançadas em cartão de crédito. Ação anulatória de débito c./c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Armário adquirido que não possuía todas as peças para montagem. Empresa que indica ao consumidor a devolução do produto e aquisição de

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Produto viciado e devolvido. Empresa que não cancela a cobrança das parcelas lançadas em cartão de crédito. Ação anulatória de débito c./c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Armário adquirido que não possuía todas as peças para montagem. Empresa que indica ao consumidor a devolução do produto e aquisição de outro similar, comprometendo-se a cancelar as parcelas lançadas em cartão de crédito. Produto viciado retirado. Novo produto entregue. Lançada cobranças dos dois produtos. Empresa que alega falha da administradora de cartão de crédito. Prints de tela do sistema interno que não comprovam que a empresa tenha adotado providências para cancelar as cobranças. Cobrança por sete meses consecutivos apesar das reclamações do consumidor. Empresa que ao não buscar resolver o problema por longo período, viola a boa-fé. Engano injustificável. Empresa que sequer se dispôs a devolver as quantias pagas pelo consumidor ao longo de sete meses. Restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas e pagas pelo consumidor. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tutela deferida para obstar a cobrança das três últimas parcelas. Empresa que não comprovou ter tomado alguma providência para evitar as três últimas cobranças. Descumprimento comprovado. Confirmação da incidência da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). Empresa que deu causa a todo o desgaste do consumidor. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Consumidor que acabou pagando todas as dez parcelas do produto viciado e devolvido. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.